Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO SERVIDO POR ROTATÓRIA. DEFICIÊNCIA DA PROVA – CONTRADIÇÃO NA INDICAÇÃO DO TRAJETO REALIZADO PELOS VEÍCULOS – NECESSÁRIA A EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A responsabilidade civil por ato ilícito pressupõe a demonstração do ilícito, a apuração do dano e a verificação do nexo de causalidade entre ato ilícito e dano.
2. Como seja a condução de veículo atividade demarcada, permanentemente, por permissão e proibição, a demonstração da ilicitude da conduta, de que decorre a culpa em sentido lato, requisita a precisa demonstração do local do acidente e do trajeto percorrido pelos veículos envolvidos no acidente.
3. No caso em exame as provas juntadas aos autos são contraditórias e não foram capazes de esclarecer o trajeto percorrido pelos veículos, embora delas se possa aferir que o acidente ocorreu na rotatória onde se cruzam a Avenida das Jaqueiras e a Primeira Avenida, no Setor Sudoeste.
4. Necessária, pois, se estenda a instrução para que sejam esclarecidos os trajetos percorridos pelos condutores no momento anterior à colisão.
5. RECURSO CONHECIDO. SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
6. Determinada a baixa do processo para completar a instrução.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, à falta de recorrente vencido.